Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-09.2024.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002537-09.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORIANO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 743.474.115-53 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RANDON MESSIAS IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 32.169.927/0001-46 (RECORRENTE), FLAVIO LAURI BECHER GIL - CPF: 417.297.220-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ADIANTAMENTO. DESTINATÁRIA DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI Nº 11.442/2007. SUBCONTRATAÇÃO. RELAÇÃO INTERNA. INOPONIBILIDADE AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. INDENIZAÇÃO LEGAL. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 6031/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NORMA COGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RANDON MESSIAS IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA. (id. 301094375) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FLORIANO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, condenando a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), correspondente a duas vezes o valor do frete, em razão do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório (id. 301094374).

2.

De proêmio, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

3.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

4.

Outrossim a parte recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não contratou diretamente o transportador autônomo, mas sim a empresa Expresso VLRLOG Transporte Ltda., que teria subcontratado o recorrido. Argumenta que pagou integralmente o valor do frete à empresa transportadora (R$ 26.883,14) e que não possui vínculo obrigacional com o recorrido. No mérito, defende a impossibilidade de produção de prova negativa e o risco de enriquecimento sem causa do recorrido.

5.

A sentença de origem analisou adequadamente a controvérsia. A recorrente figura no DACTE como tomadora do serviço e destinatária da carga, o que lhe atribui a qualidade de cossignatária e proprietária originária da carga e, portanto, legitimidade, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 11.442/2007,
in verbis
: "
o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista
" e
e art. 1, §3º, da Lei nº 10.209/2001.

6.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas: (...)
"A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador
" (...) (TJMT, RI 1007416-25.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026).
Ementa: "
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARCADORA. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O adiantamento parcial do vale-pedágio, insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto, configura infração à Lei 10.209/2001, ensejando a aplicação da indenização prevista em seu art. 8º, equivalente a duas vezes o valor do frete. 2. A responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio é solidária entre o embarcador (proprietário originário da carga), o contratante, o subcontratante e a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo, não havendo ordem de preferência entre ele
s (...)". (N.U 1004020-74.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

7.

Quanto ao mérito, a Lei nº 10.209/2001 estabelece em seu art. 1º que o pagamento de pedágio por veículos de carga passa a ser de responsabilidade do embarcador, devendo o vale-pedágio ser antecipado "em modelo próprio, independentemente do valor do frete" (art. 3º). O art. 8º determina que, nas hipóteses de infração ao disposto na lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

8.

No caso em análise, o recorrido comprovou, mediante apresentação do DACTE e dos comprovantes de pagamento de pedágios, a realização do transporte com o pagamento dos pedágios com recursos próprios (id. 301092944, id. 301092940 e id. 301092943). A recorrente, por sua vez, não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio ao transportador autônomo, conforme exigido pela legislação.

9.

O argumento de que teria pago integralmente o valor do frete à empresa Expresso VLRLOG Transporte Ltda. não comprova o cumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio ao transportador que efetivamente executou o serviço. A Lei nº 10.209/2001 estabelece que o vale-pedágio deve ser antecipado em modelo próprio, independentemente do valor do frete, não podendo ser confundido com o pagamento do frete. Destaque-se que é permitido a parte interessada eventual via regressiva em face de quem deu causa ao dano.

10.

Quanto à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, sua constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031, em que se reconheceu que a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete não se revela arbitrária ou irrazoável. A indenização possui natureza de cláusula penal legal, estabelecida pelo legislador com dupla finalidade: compensar o transportador pelos prejuízos e desestimular o descumprimento da obrigação legal.

11.

Não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Como consignado pelo STF: "
(...)3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001
”. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

12.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no mesmo sentido: "(...)
A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário por se tratar de norma cogente declarada constitucional pelo STF"
(TJMT, RI 1007416-25.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026